Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADVINDA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. POSTERIOR INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em janeiro de 2019 recebeu ligação do Banco requerido, que ofereceu um cartão de crédito livre de anuidade, que foi recebido em sua residência, mas que nunca foi desbloqueado ou utilizado; b) após o recebimento do cartão, passou a receber as faturas com cobranças de valores que não foram utilizados relativos a empréstimo consignado; c) a cobrança indevida e o contrato de cartão de crédito foram objeto de questionamento na ação de número 0715271-44.2021.8.07.0020 (1o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF), cuja sentença transitou em julgado em 20 de abril de 2022, e reconheceu a existência de fraude na contratação e declarou inexigível todos os valores pagos pela requerente; d) em 27 de outubro de 2022 a requerente tomou ciência de que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência do contrato de cartão de crédito reconhecidamente fraudulento, pelo valor de R$497,02, inclusão em 15 de abril de 2022; e) ação ajuizada à obrigação de fazer a retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, declaração de inexistência do débito e reparação por danos extrapatrimoniais diante da situação vivenciada; f) recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração de inexistência do débito, condenação à obrigação de fazer a retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e condenação de pagamento do valor de R$4.000,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No caso concreto, a irregularidade do contrato de cartão de crédito foi discutida no processo número 0715271-44.2021.8.07.0020, pelo que descabe reanalisar as alegações de culpa exclusiva de terceiro e de ausência de responsabilidade do banco pela fraude na contratação. No ponto, a sentença transitada em julgado reconheceu a fraude na contratação do cartão de crédito e do empréstimo consignado, de forma que todos os valores decorrentes do referido contrato são nulos e inexigíveis.
IV. No quadro processual em que se reconhece a falta de justa causa à inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, resta saber se há ou não dano extrapatrimonial a ser reparado.
V. A prova documental produzida demonstra que o nome da requerente foi “negativado” em razão de contrato fraudulento com o Banco Pan (id 47811656 e 47811657).
VI. Por conseguinte, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013). Patente a afetação à integridade moral da personalidade da parte demandante (Código Civil, artigo 12).
VII. Ademais, a presente situação fática, por si só, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), pessoa idosa com mais de 80 anos, que comunicou a fraude ocorrida à instituição bancária, não obteve provimento administrativo, ajuizou processo judicial para declaração de inexistência do contrato e ainda assim teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes em momento posterior, mediante evidente falha na prestação de serviços da instituição bancária (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), que deixou de tomar as providências cabíveis para minimizar os prejuízos suportados pela requerente, realizou diversas cobranças indevidas e ainda a incluiu indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.
VIII. Dessa forma, com relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IX. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).